Tribunal: TJDFT
Processo: 0722007-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722007-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIZEN S.A. AGRAVADO: NOVO POSTO INGA LTDA, AUTO POSTO K 46 LTDA, AUTO POSTO CRISTALINA LTDA, AUTO POSTO K 127 LTDA, AUTO POSTO K 132 LTDA, AUTO POSTO HP LTDA, COMERCIO E DERIVADO DE PETROLEO BELA VISTA LTDA, POSTO POUSO ALTO - LTDA, AUTO POSTO KURUJAO LTDA, AUTO POSTO K XII LTDA, COMERCIAL DE PETROLEO NOVO HORIZONTE LTDA, AUTO POSTO K XII LTDA, AUTO POSTO K XII LTDA, AUTO POSTO ALAZAO LTDA, AUTO POSTO AP LTDA, AUTO POSTO NORTE SUL LTDA, AUTO POSTO K 114 LTDA, COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO NOVA CAPITAL LTDA, HALLEY COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA, AUTO POSTO CARITIS &amp; EDUARDO JUNIOR LTDA, POSTO ESTRELA DALVA LTDA, AUTO POSTO DIAS LTDA, AUTO POSTO K XII LTDA, AUTO POSTO DO TRILHO LTDA, AUTO POSTO K 129 LTDA, AUTO POSTO K 130 LTDA, PETROSUL COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA, ADEMAR EUCLIDES MONTEIRO, MARCOS ANTONIO ALBERTI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo autor, RAIZEN S/A, contra decisão proferida em ação de conhecimento (0707514-51.2024.8.07.0001) ajuizada em desfavor de AUTO POSTO CARITIS &amp; EDUARDO JUNIOR LTDA e OUTROS. A decisão agravada impôs a limitação do polo passivo da lide em 5 (cinco) litisconsortes, bem como determinou a distribuição aleatória das iniciais resultantes do desmembramento dos réus (ID 191934269). Em decisão de ID 59810956, o pedido de efeito suspensivo foi deferido para admitir a ampliação da limitação do número de litisconsortes de 5 (cinco) para 7 (sete) requeridos, bem como para que as ações resultantes do desmembramento dos réus sejam distribuídas no mesmo juízo. Incluído o agravo em pauta para julgamento do mérito (ID 63161695), em petição de ID 61607317, parcela dos agravados, relativo à 20 litisconsorte passivos, regularmente intimados, almejam a retirada do processo de pauta de julgamento até que seja providenciada a intimação dos demais agravados. É o relatório. Decido. De início, cabe ressaltar que a decisão interlocutória agravada foi proferida sem manifestação prévia da parte contrária, ora agravados, haja vista que impôs ao autor agravante a limitação do polo passivo da lide em 5 (cinco) litisconsortes, bem como determinou a distribuição aleatória das iniciais resultantes do desmembramento dos réus. (ID 191934269.) Nesse quadro, em que pese a pretensão dos agravados para determinar a intimação dos litisconsortes restantes, imperioso registrar ser desnecessário a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões quando, nos autos de origem, ainda não houve citação e formação da relação processual. Nesse sentido: “(...) A teor da jurisprudência desta Corte, é despicienda a intimação da parte para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, caso não tenha sido citado na ação de origem, porquanto não formada a relação processual. Precedentes: AgInt no AREsp 720.582/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 8/6/2018; AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/2/2017. 2. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1558813/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2020). “(...) A jurisprudência desta Corte 'considera dispensável a intimação do agravado para contra-razões em agravo de instrumento quando o recurso foi interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada sem a ouvida da parte contrária e antes da citação do demandado.” (AgInt no AREsp 725.287/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 20/3/2017) “(...) Por não se constatar prejuízo ao agravado, considera-se dispensável sua intimação para responder ao recurso, pois, no processo de origem, ainda não houve citação e formação da relação processual.” (07143460620248070000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, PJe: 24/6/2024.) Ademais, no caso dos autos, a demanda de origem está relacionada a uma mesma relação jurídica representada por um único “contrato de exclusividade de posto revendedor”, formalizado com um grupo de 28 sociedades empresárias, caracterizadas como postos revendedores de combustíveis, e mais 2 (dois) fiadores responsáveis solidários, relacionados no polo passivo. Verifica-se, ainda, que 20 agravados foram regularmente intimados nesta sede recursal e apresentaram as respectivas contrarrazões. Assim, considerando ser dispensável a intimação da parte agravada para contrarrazões quando a decisão agravada ocorreu antes mesmo da citação na origem, inexiste qualquer prejuízo no prosseguimento do feito e julgamento do agravo de instrumento sem a intimação dos agravados restantes. Urge seja dado prosseguimento ao feito, observando-se, na medida do possível, a rápida tramitação do processo. Ante o exposto, indefiro o pedido de retirada de pauta. Aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 2 de setembro de 2024 18:09:28. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador